Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. A gratuidade de justiça estende-se aos atos notariais e registrais no âmbito de serventias extrajudiciais.

2. O recorrente está sob o pálio da gratuidade de justiça. Logo, ele está isento do ônus de arcar com os emolumentos prévios de utilização do sistema SeraJud.

3. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis.

4. A restrição de circulação de veículo, via sistema RenaJud, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial.

5. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

6. Deu-se provimento ao recurso.